Tribunal: STJ
Processo: 1033775-97.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2624428 - SP(2024/0109660-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTES
DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EDUARDO TALAMINI - SP198029
ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA54904610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02ad7ea5-ff81-413c-b225-702e945d0c32

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02ad7ea5-ff81-413c-b225-702e945d0c32

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2624428 - SP(2024/0109660-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EDUARDO TALAMINI - SP198029
ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54527250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:11
Código de Controle do Documento: 1efd4897-b9f2-46fe-be6d-56c1ebfc5071

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra o capítulo da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.044):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não tem
aplicabilidade ao caso dos autos, uma vez que há ausência de fundamentação
quanto a questões essenciais da causa, em violação aos arts. 5o, XXXV, e 93,
IX, da CF.
Pondera que o recurso especial tem teses específicas que não dizem
respeito ao óbice da
apontada pela decisão admissibilidade,
Súmula n. 7/STJ
proferida no âmbito da Corte local.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA54527250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:11
Código de Controle do Documento: 1efd4897-b9f2-46fe-be6d-56c1ebfc5071

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do refe
1.943):
rido julgado (fls. 1.942-

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de
origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o
recurso especial e que está respaldada no seguinte fundamento:
Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados
e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Ressalta-se que, para afastar a aplicação da
não
Súmula 7/STJ,
basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular,
devendo a parte apresentar argumentos suficientes a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância
de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame
de fatos e provas da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que
não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos,
obsta o conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida
Documento eletrônico VDA54527250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:11
Código de Controle do Documento: 1efd4897-b9f2-46fe-be6d-56c1ebfc5071

nos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
RI/STJ
2016).
Quanto à alegação de que não houve, por parte da Corte de
origem, em sede de juízo de admissibilidade do recurso
especial, vinculação dos arts. 11, 85, §11, 141, 355, inciso I,
357, 369, 370, 489, incisos II, III, e §1o, incisos III e IV, 1.013 e
1.022, incisos I e II, do
ao óbice da
CPC/2015,
súmula 7/STJ,
ressalta-se que eventual ausência de fundamentação por parte
da Corte de origem, em sede juízo de admissibilidade de recurso
especial, deve lá ser aclarada ou dirimida.
Por fim, quanto à alegação de que o feito deveria ser remetido à
livre distribuição, e não por prevenção, assim como exposto na
decisão de fls. 1.878-1.879, nota-se que a parte agravante não
fez prova mínima do alegado ao apontar a ausência de relação
com o referido recurso, partes diversas, e trâmite em juízos
distintos por ocasião da impugnação à distribuição por
prevenção (fls. 1.817- 1.818), nem ao menos demonstra o
efetivo e concreto prejuízo do julgamento nos moldes em que foi
feito (princípio do
).
pas de nullité sans grief

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais a tese de necessidade de livre distribuição do feito não
caberia acolhida e não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:11
Código de Controle do Documento: 1efd4897-b9f2-46fe-be6d-56c1ebfc5071

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.428 / SP
Número Registro: 2024/0109660-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10337759720188260053 10702123020178260100
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EDUARDO TALAMINI - SP198029
ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
ISADORA CARDOSO SCOTOLO - SP514583
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54882337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: e2c27b52-0ab5-464f-9922-fa18b9e2546d

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
EDUARDO TALAMINI - SP198029
ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
AGRAVADO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
MAURÍCIO PESTILLA FABBRI - SP248578
DANIEL PINHEIRO LONGA - SP382462
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: e2c27b52-0ab5-464f-9922-fa18b9e2546d